Tribunal: STF
Processo: EP 10
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Terceiro agravo regimental em execução penal. Indulto. Extinção da pena privativa de liberdade. retenção do passaporte. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Caso concreto em que o indulto da pena privativa de liberdade não acarretou a extinção da punibilidade em relação à pena pecuniária, subsistindo o dever de integral adimplemento da multa. 



    2. Extinta a pena privativa de liberdade, em razão da concessão do indulto, não mais persiste razão para a medida cautelar de restrição à liberdade de ir e vir do apenado. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.